Tribunal: TJBA
Processo: 0303983-82.2014.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0303983-82.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Marilton Nunes de Jesus

Advogado(s)
:
LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, DO CP). PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR EXCLUDETE DE ILICITUDE - IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – ELEMENTOS NÃO EVIDENCIADOS. NÃO COMPROVADA
AUSÊNCIA DE DOLO
. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. RECORRER EM LIBERDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Marilton Nunes de Jesus, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de absolvição sumária em decorrência da excludente de ilicitude - legítima defesa; (ii) analisar a viabilidade de desclassificar a conduta do pronunciado para homicídio culposo; (iii) se é possível a exclusão da qualificadora referente ao motivo fútil e (iv) conceder o direito de recorrer em liberdade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a presença de elementos probatórios suficientes a evidenciar a materialidade delitiva, por meio do laudo de exame de necrópsia, enquanto os indícios de autoria, consubstanciados na prova oral coligida ao feito.

4. A tese defensiva de legítima defesa, sob o argumento de que o recorrente apenas protegeu a sua integridade física de uma agressão iminente ou atual não merece prosperar. Isso porque, nesta fase processual, demanda prova inconcussa e irretorquível, a qual não se faz presente
in casu
, de modo que a configuração da justificante, assim como a possível ocorrência de um excesso na forma de se repelir a injusta ameaça deve ser analisada pelo Tribunal do Júri.

5. O pleito de desclassificação para o crime de homicídio culposo, por ausência do
animus necandi,
também não pode ser acolhido neste momento processual, considerando que apenas é admissível quando não há nenhuma dúvida quanto à inexistência de dolo eventual, sob pena de afronta à soberania dos jurados

6. O afastamento da qualificadora prevista no §2º, II, do art. 121 do CP, não procede, considerando que na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, a exclusão de agravante somente é possível, quando incompatível com as circunstâncias do caso e totalmente em desarmonia com o arcabouço probatório carreado aos fólios, o que não se verifica na hipótese.

7. Não acolhidos os pleitos defensivos neste momento processual, mormente porque os argumentos trazidos no recurso não encontram respaldo, de forma inquestionável. Assim, em homenagem ao princípio
in dubio pro societate
, a teor do art. 413,
caput
, do CPP, deve o Recorrente ser submetido a julgamento pelos Juízes naturais da causa.

8
.
Descabido o pleito de concessão do direito de o acusado recorrer em liberdade, por falta de interesse recursal. É que, restou consignado na sentença impugnada que o denunciado não se encontrava preso pela prático do delito em questão.

IV – Dispositivo e tese:

Recurso conhecido em parte e desprovido.

Teses de julgamento: “
A sentença de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo incabível, nesta fase processual, a desclassificação da infração penal para delito culposo ou simples, ou o afastamento de qualificadora por se tratar de matérias de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CP – a
rts. 121, §2º, II; art. 413, caput, e art. 414, ambos do CPP.

Jurisprudência relevante citada: “STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), j. 08/03/2022, T5 – Quinta Turma, Pub. DJe 17.03.2022”.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0303983-82.2014.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, no qual figura como recorrente
Marilton Nunes de Jesus
, e, recorrido,
o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e negar-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Salvador,